Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711747-16.2019.8.07.0018 APELANTE: CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A APELADO: TERRACAP, VINICIUS TAVARES PIAZZI DESPACHO Os pedidos formulados na inicial possuem o seguinte teor: “Ao final requer-se o julgamento PROCEDENTE dos pedidos, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, para: a) Declarar nula a decisão exarada nos autos do processo SEI no 00111-00003835/2019-28 (Relatório SEIGDF n.o 166/2019 - TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM) que homologou o item 14, do AVISO DE EDITAL No 06/2019-IMÓVEIS, em favor do segundo requerido e afastou o direito de preferência da autora na aquisição do direito real de uso do imóvel objeto do litígio (SIA trecho 12, lote 260-C, Brasília – DF), publicado no DODF no 224, de 26.11.2019; b) Determinar a TERRACAP que adote medidas administrativas capazes de viabilizar o direito de preferência da autora na aquisição do direito real de uso do imóvel localizado no SIA trecho 12, lote 260-C, Brasília – DF, observando as normas de regência e a fundamentação exposta; [...].” (id. 30052052, pág. 17, grifos nossos). A r. sentença julgou improcedentes os pedidos (id. 30052716, pág. 5) e a autora interpôs apelação, na qual defende o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, “[...] tendo em vista a decisão administrativa acima especificada, por consequência, julgando procedente a demanda nos termos delineados na exordial” (id. 30052722, pág. 22). Em contrarrazões, o apelado-réu defende que a ocupação irregular do imóvel pela apelante-autora “[...] já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado [...]” (id. 30052729, pág. 6), e a apelada-ré sustenta que “[...] à luz do art. 503 do CPC, o v. Acórdão 884788 e o v. Acórdão 1207353 têm força de lei, nos limites da questão principal expressamente decidida (=ausência do direito de preferência da parte autora/Cruzeiro Combustíveis), por ser ocupante irregular de imóvel público” (id. 30052731, pág. 12). Intime-se a apelante-autora para, querendo, manifestar-se sobre a eventual violação à coisa julgada quanto ao alegado direito de preferência, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora